Tribunal: TJES
Processo: 5000003-90.2025.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000003-90.2025.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: GABRIEL SANTOS DE MORAES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000003-90.2025.8.08.0066

Origem
: Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO
: GABRIEL SANTOS DE MORAES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO RODOVIÁRIA. PASSAGEIRO IMPEDIDO DE PASSAR O NATAL COM A FAMÍLIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Narra o autor que adquiriu passagem aérea junto à ré, com embarque na cidade do Rio de Janeiro/RJ, no dia 24/12/2024, às 10h55min, e desembarque na cidade de Vitoria/ES às 12h05min. Todavia, em razão do atraso na decolagem, chegou ao destino com 1h30min de atraso, perdendo a conexão por transporte rodoviário com destino à Cariacica/ES, programado para 13h25min. Aduz que em razão da intensa movimentação do período natalino, não conseguiu adquirir novos bilhetes para prosseguir viagem à Cariacica/ES, vendo-se obrigado a passar o natal longe de seus familiares, fato que lhe teria ocasionado danos emocionais. Em razão disso, pleiteia indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2. A sentença objurgada julgou procedente a ação, condenando o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos danos morais sofridos. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, a minoração do
quantum
arbitrado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia dos autos consiste em auferir a ocorrência de falha na prestação do serviço por parte da requerida, bem como os danos decorrentes.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Frente a essa premissa, o requerido alega que o atraso do voo se deu por limitações operacionais devido ao intenso fluxo de aeronaves que limitou a trafegabilidade aérea.Tem-se, portanto, evidenciada a falha na prestação de serviço pela ré, já que o atraso decorreu de fortuito interno da requerida, respondendo objetivamente pelos danos causados.

5. Por seu turno, em relação aos danos extrapatrimoniais nos casos de atraso, alteração e cancelamento de voos, o STJ traçou parâmetros, in verbis:
“[...] 3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo doméstico. 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros. [...]”
(REsp n. 1.796.716/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019).

6.
In casu
, é inegável a angústia suportada pelo autor, compelido a passar a noite de Natal longe da família em decorrência do atraso do seu voo, situação que configura dano extrapatrimonial indenizável, à luz dos precedentes do col. STJ. Trata-se, portanto, de situação que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e, portanto, justifica a compensação pleiteada. A propósito, a omissão destacada revela nítido desrespeito da companhia aérea com o cliente, a caracterizar afronta à honra subjetiva. Destarte, em relação ao
quantum
indenizatório entendo por bem minorá-lo ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para se alinhar com os precedentes desta Turma Recursal em casos análogos, mostrando-se proporcional e razoável diante dos transtornos vivenciados pelo recorrido, atendendo, ainda, à dupla função de reparação e prevenção.

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para minorar o quantum indenizatório ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os consectários da condenação já fixados em sentença.

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)